Tribunal: STF
Processo: RE 90430
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO.
- NA PARTE EM QUE OS VOTOS VENCEDORES, QUE CONCLUIRAM PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SILENCIAM SOBRE ASPECTO DA NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTIDO NO VOTO VENCIDO, NÃO HÁ OMISSÃO, MAS, SIM, CONCORDÂNCIA, COMO RESULTA, ALIAS, DA EMENTA DO PRÓPRIO ACÓRDÃO. 
- OS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÃO FIXADOS NA PETIÇÃO DE SUA INTERPOSIÇÃO, ATÉ PORQUE E COM BASE NELA QUE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL EXAMINA A ADMISSIBILIDADE, OU NÃO, DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.